Tribunal: CARF
Processo: 10880.959545/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.959545/2013-42
ACÓRDÃO
1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACCENTURE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto
incidente sobre receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos
legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior;
(ii)observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre as referidas receitas; (iii) comprovação do recolhimento em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ apurado quando a
pessoa jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na
legislação pertinente.
DCOMP SALDO NEGATIVO. IRRF.
Valores do IRRF podem compor o saldo negativo do período desde que
devidamente comprovada a tributação do rendimento que lhe deu causa,
bem como que não tenha sido utilizado em períodos anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

em 29 de janeiro de 2026.

Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
2
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ACCENTURE DO BRASIL LTDA visando
reformar o acórdão no 16-81.034, prolatado em 15/12/2017 pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade julgada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A implementação da condição resolutiva, mediante a negativa de compensação
declarada pelo contribuinte por insuficiência de crédito não gera lançamentos de
créditos tributários. A exigência decorre do fato de a Declaração de Compensação
configurar de confissão de divida Não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa se o autuado revela conhecer plenamente as razões de decidir e sobre
tudo pode manifestar-se mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre
receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i) computação
no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)observância do limite do imposto
incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as referidas receitas; (iii)
comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ apurado quando a pessoa
jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
3
DCOMP SALDO NEGATIVO. IRRF.
A confirmação do IRRF não informado em DIRF fica condicionado à apresentação
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora..
DCOMP DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS O débito não homologado por
insuficiência de crédito torna-se exigível com os acréscimos legais cabíveis desde a
data de seu vencimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Na origem, trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação (PER/DCOMP) tendo como alegado direito creditório saldo negativo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2009 no valor de R$ 8.019.151,80.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) homologou parcialmente as
compensações declaradas sob o fundamento de saldo negativo no período ser inferior ao
informado no PER/DCOMP. O despacho decisório apresentou a seguinte indicação dos valores
componentes do direito creditório:

Os valores componentes do direito creditório vindicado e não confirmados no
despacho decisório foram os seguintes:

Cientificada do despacho decisório, a Interessada interpôs manifestação de
inconformidade aduzindo os argumentos assim sintetizados pelo acórdão recorrido:
Em sede preliminar que o Despacho Decisório de ser declarado nulo.
Cita os artigos, 142 do CTN, 9o do Decreto n° 70.235/72 e 38 do Decreto n°
7.574/2011, que regulam a constituição do crédito tributário.
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
4
Argumenta que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal de não
homologar a compensação e cobrar o suposto débito remanescente, por meio de
Despacho Decisório, contraria expressamente o disposto nas citadas normas.
Alega, ainda, que o despacho decisório, por ser a peça inaugural de um processo
de acusação fiscal administrativa deve conter todos os elementos necessários
para que o contribuinte tenha meios de apresentar a defesa cabível, sob pena de
incorrer em ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal.
Afirma, que o r. despacho decisório carece de elementos básicos para sua
validade, como por exemplo, uma descrição clara e precisa dos argumentos que
motivaram a conclusão pela insuficiência do crédito e homologação parcial e/ou
não-homologação das compensações, assim como a demonstração da
composição do valor do imposto devido e crédito não homologado.
Conclui que o r, despacho decisório revela vício que compromete sua validade.
MÉRITO
DOS MOTIVOS DETERMINANTES PARA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
IMPOSTO SOBRE A RENDA PAGO NO EXTERIOR
No final do ano-calendário 2009 a Requerente apurou e declarou na DIPJ 2010
saldo negativo de IRPJ no valor total de R$ 8.019.151,80, sendo que parte do valor
que compõe esse saldo negativo refere-se ao IR pago no exterior, no montante de
R$ 4.671.785,45.
Nesse sentido, a Requerente informa que declarou R$ 7.183.127,26 na DIPJ 2010
(ficha 11, linha 08) como sendo o total de IR pago no exterior. No entanto, nos
termos da legislação aplicável, durante o ano-calendário de 2009, nos meses de
maio, junho, julho e agosto, a Requerente realizou a compensação de parte
desses valores, no montante de R$ 2.511.341,81.
Dessa forma, o saldo de IR retido no exterior não utilizado no ano-calendário 2009
(ficha 12A, linha 13 da DIPJ) foi de R$ 4.671.785,45 (= 7.183.127,26 -
2.511.341,81), sendo esse o valor da parcela de IR pago no exterior que compôs
os R$ 8.019.151,80 totais de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2009.
Diante dos valores declarados e conforme se verifica das fls. 134 e 135 dos autos
do processo administrativo n° 16692.720093/2013-12, as DD Autoridades Fiscais
intimaram a Requerente para apresentar os comprovantes de pagamento dos R$
7.183.127,26, correspondentes ao IR pago no exterior, dentre outras exigências
relacionadas aos valores (doc. 15).
Dessa forma, apesar de a Requerente ter apresentado por amostragem os
documentos que comprovavam R$ 4.185.015,34 do IR pago no exterior, as DD.
Autoridades Fiscais reconheceram apenas parte da documentação e
consequentemente parte do imposto pago no exterior, o que gerou a redução do
valor da parcela de composição do crédito que compôs o saldo negativo do IRPJ
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
5
da Requerente no ano-calendário 2009 e levou a homologação parcial das
compensações pretendidas.
Ademais, como o r. despacho decisório não deixa claro o motivo pelo qual grande
parte dos documentos apresentados na fiscalização não foram reconhecidos, a
Requerente presume o motivo para que isso tenha ocorrido e tenta demonstrar a
necessidade do reconhecimento da documentação apresentada.
Caso o reconhecimento parcial da documentação apresentada pela Requerente
tenha ocorrido por eventual falta de validação no consulado brasileiro, ou nos
consulados dos respectivos Países, ou então por não ter sido feita a tradução
juramentada, e com isso, ter contribuído para a glosa de parte do saldo negativo,
a Requerente esclarece que mesmo em tais situações, pelo princípio da verdade
material, as DD. Autoridades Fiscais teriam que desconsiderar o montante de
saldo negativo informado e os documentos apresentados.
Eventuais equívocos procedimentais não são suficientes para alterar o direito
creditório da Requerente, nem possibilitam a cobrança de um débito ou o não
reconhecimento de um crédito, sob pena da forma prevalecer sobre o conteúdo.
Assim, o princípio da verdade material no processo deve prevalecer, sendo
necessário observar o conteúdo e não a forma dos atos. Isto é, segundo esse
princípio que norteia o processo administrativo, as DD. Autoridades Fiscais devem
tomar as decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade e,
por conta disso, tem o dever de analisar todos os dados, informações e
documentos relativos à matéria apreciada, o que claramente não foi feito no
presente caso.
Nesse sentido, o eventual não reconhecimento do documento de arrecadação do
imposto no Consulado da Embaixada Brasileira nos países em que foi recolhido,
em nada altera o seu direito ao aproveitamento dos valores retidos. Isso porque o
registro do documento de arrecadação no Consulado da Embaixada Brasileira
consiste em mera formalidade, suprida no momento em que o contribuinte
efetivamente comprova que houve a retenção do imposto, seja por documento
de arrecadação, balanço da empresa que pagou o imposto, documentos contábeis
que comprovam o lançamento dos valores recebidos, extratos bancários, dentre
outros.
Por outro lado, apesar da desnecessidade da apresentação dessa documentação
com ¡numeras exigências formais, a Requerente esclarece que após a entrega dos
documentos à D. Fiscalização, obteve novos documentos consularizados no
importe de R$ 1.170.528,00, que somados com os documentos anteriormente
entregues (R$ 4.185.015,34), totalizam o montante de R$ 5.355.543,34 (docs. 16 a
19).
Além disso, a Requerente também apresenta os documentos que aguardaram
consularização pelas Embaixadas dos respectivos Países, que demonstra o
recolhimento de mais R$ 1.827.583,45 referente a IR pago no exterior (doc. 19-A).
Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
6
Contudo, em relação a esses documentos que ainda aguardam a consularização, a
Requerente pleiteia desde já autorização, nos termos do artigo 16, § 4o, "a", do
Decreto n° 70.235/1972, bem como em atenção ao princípio da verdade material,
para apresentá-los ao longo deste processo administrativo, especialmente tendo
em vista a quantidade de documentos necessários e a ausência de tempo hábil
para a tradução juramentada, bem como averbação dos certificados de retenção
na fonte nos consulados brasileiros, nos respectivos países tomadores do serviço
prestado.
Assim, tão logo obtenha a tradução juramentada dos documentos e a averbação
dos certificados pelos consulados brasileiros dos respectivos países dos
tomadores de serviço, a Requerente apresentará nestes autos para que reste
comprovada a improcedência do r. despacho decisório e a validade integral do
saldo negativo informado na DIPJ 2010.
Por outro lado, é importante salientar que, no caso de existir previsão na
legislação do país onde se localiza a empresa que efetuou o pagamento dos
rendimentos, fica o contribuinte brasileiro dispensado da apresentação do
documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e registrado no
Consulado da Embaixada Brasileira, nos termos do artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei
n° 9.430/965.
Esse entendimento é corroborado pelas próprias autoridades fiscais, que tem se
posicionado no sentido de que o documento relativo ao imposto de renda pago
no exterior não precisa ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira quando a legislação do país de origem dos
rendimentos determinar a incidência do imposto de renda.
Sendo assim, resta demonstrado que a Requerente tem o direito ao cômputo dos
valores integrais do imposto pago no exterior para fins de composição do saldo
negativo do ano-calendário 2009, de forma que não poderiam as autoridades
fiscais deixar de homologar as compensações efetuadas pela Requerente com
esse crédito.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
A Requerente declarou na DIPJ 2010, R$ 32.031.282,36 como sendo o total de
IRRF do ano-calendário 2009. Desse valor, R$ 31.623.868,74 refere-se o valor de
IRRF apurado no ano-calendário 2009, acrescido de R$ 407.413,63 referente à
diferença temporal resultante do regime de caixa utilizado pela Requerente.
Nesse sentido, cabe esclarecer que regime de caixa é o valor apurado em um ano,
mas que só é recolhido em outro. Ou seja, a Requerente não poderia ter lançado
como crédito os impostos retidos na fonte em 2008, se o efetivo pagamento pelo
serviço prestado ocorreu em 2009.
Além disso, a Requerente esclarece que R$ 30.654.307,22 foram compensados
durante o ano-calendário 2009, nos meses de fevereiro, março, maio, junho,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Assim, o saldo de IRRF
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
7
não utilizado no ano-calendário 2009 (saldo negativo) foi de R$ 969.561,52 (=
31.623.868,74 - 30.654.307,22).
Contudo, a Requerente declarou na DIPJ (ficha 12A, linha 14) R$ 1.376.975,15
como sendo a parcela de composição do seu saldo negativo total de IRRF. pois,
como mencionado, somou ao saldo não utilizado de IRRF o valor de R$ 407.413,63
referente ao regime de caixa utilizado pela empresa.
Sendo assim, apesar de as DD. Autoridades Fiscais terem reconhecido apenas R$
30.679.840,01 de IRRF, facilmente se comprova pela soma das retenções
constantes no e-CAC que R$ 31.623.868,74 de IR foram efetivamente retidos em
favor da Requerente no ano-calendário 2009 (doc. n° 20).
Com efeito, as DD. Autoridades Fiscais glosaram o crédito no valor de R$
1.351.442,35, por entender que as respectivas receitas não teriam sido
comprovadas, ou foram comprovadas parcialmente, tendo sido reconhecido no r.
despacho decisório somente R$ 30.679.840,01. No entanto, como pode se
observar na DIPJ, a Requerente informou todos os CNPJs das empresas que
efetuaram os pagamentos e realizaram as retenções do imposto em seu favor.
Além disso, vale salientar que as informações sobre a totalidade das retenções na
fonte são as mesmas daquelas disponibilizadas pela Receita Federal através do e-
CAC, mesmo assim a Requerente apresenta parte dos informes de rendimentos
emitidos pelas empresas que realizaram essas retenções (docs. n° 20 a 22) e
pleiteia desde já autorização, nos termos do art. 16, § 4°, "a", do Decreto n°
70.235/1972, bem como em atenção ao princípio da verdade material, para
apresentar o restante dos documentos ao longo deste processo administrativo,
caso sejam necessários.
Isso porque, o entendimento consolidado no E. CARF é no sentido de que o
documento hábil à comprovação de retenção de tributos, no caso, o IRRF, é o
informe de rendimento, mas que pode ser substituído por outros documentos.
Assim, os documentos apresentados pela Requerente nestes autos são mais do
que suficientes para a comprovação do seu direito creditório. Inclusive,da simples
análise das retenções constantes do e-CAC e por meio dos informes de
rendimentos apresentados, resta comprovada a existência de montante de saldo
negativo superior ao reconhecido no r. despacho decisório.
ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS
Ainda que se admitisse que a Requerente não tem direito ao reconhecimento dos
créditos apropriados em sua totalidade, certamente a falta da homologação das
compensações por parte da D. Fiscalização não pode ensejar a cobrança de multa
e juros moratórios, em razão da suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários apontados pelo r.despacho decisório.
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
8
Para que se possa exigir multa e juros de mora, é condição necessária que o
contribuinte encontre-se em atraso com o pagamento do crédito tributário.
Todavia, não é isso que se verifica no caso em tela.
Nos termos do próprio r. despacho decisório, a Requerente só estaria em mora
caso houvesse transcorrido 30 (trinta) dias, contados da data em que teve ciência
da r. decisão que não homologou os seus pedidos de compensação. Confira-se:
“Fica o sujeito passivo cientificado deste despacho e intimado a, no prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados (...)”.
No entanto, tal prazo não transcorreu. Pretender cobrar qualquer quantia do
contribuinte antes do referido prazo é ato ilegal e que deve ser coibido. Além
disso, diante da presente Manifestação de Inconformidade, que suspende a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN,
mesmo depois de findo o referido prazo, nenhum valor a título de multa e juros
de mora poderá ser exigido enquanto o processo administrativo encontrar-se em
curso.
Observe-se, ainda, que a compensação realizada é legal e válida, e implicou a
quitação do valor objeto do Despacho Decisório, supostamente devido pela
Requerente. Desse modo, não há multa ou juros de mora a serem cobrados.
Por fim, para fins de argumentação, ainda que algum valor fosse devido a título de
multa ou juros de mora, tendo em vista que a Requerente ao proceder a
compensação observou todas as normas e atos normativos expedidos pela D.
Fiscalização, de acordo com o artigo 100, parágrafo único do CTN, deve ser
excluída da base de cálculo do tributo “a imposição de penalidades, a cobrança de
juros de mora e a atualização do valor monetário”.
Com fundamento nos argumentos acima, a DRJ considerou a manifestação
parcialmente procedente para reconhecer, como componentes do direito creditório, parte
adicional às já reconhecidas de IRRF no Brasil e no exterior, conforme demonstrativo abaixo:

Cientificado do acórdão da DRJ em 09/04/2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 5.312), a Recorrente apresentou em 04/05/2018 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 5.320) o recurso voluntário de fls. 5.360 a 5.370.
Fl. 5456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
9
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que os documentos apresentados
comprovam integralmente o direito creditório relativo ao IRRF no exterior pleiteado nos autos.
Informa que os documentos relativos a imposto de renda pagos ao México, Angola
e Venezuela estariam comprovados por documentos já apresentados:

Argumenta que os direitos creditórios relacionados com a Venezuela, México, Índia,
Equador e Peru estão amparados por tratados internacionais firmados pelo Brasil, de modo que
independem da apresentação de documentos comprobatórios
25. Nenhum dos tratados firmados pelo Brasil exigem a comprovação da retenção
na fonte por meio de certificado emitido pelo órgão arrecadador local. Assim, a
comprovação da retenção ocorrida no país de fonte do rendimento pode se dar
por qualquer meio de prova admitido em Direito, sob pena de violação dos
referidos tratados que, frise-se, não impõem qualquer exigência formal em
relação à documentação probatória.
Afirma que o art. 16, § 2o, inciso II da Lei no 9.430/1996 dispensa a apresentação de
comprovante de circularização quando restar comprovado que o país estrangeiro exige o
pagamento do imposto de renda sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital.
Quanto à retenção do imposto de renda no Brasil não reconhecida (R$ 370.828,86),
argumenta que sua retenção ocorreu em 2008, mas somente em 2009 foi objeto de
aproveitamento, já que o recebimento pelo serviço prestado se deu neste ano.
Pleiteia também o cancelamento da multa sobre os débitos cuja compensação não
fora homologada, bem como que não incida a SELIC sobre as multas eventualmente aplicadas.
Finaliza seu recurso com a seguinte conclusão e pedidos:
V. CONCLUSÃO E O PEDIDO
33. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao
seu Recurso Voluntário reformando-se o V. Acórdão recorrido para que sejam
integralmente homologados os PER/DCOMPs apresentados, tendo em vista a
comprovação da existência e regularidade créditos de Imposto de Renda retido no
Exterior e do IRRF, com o consequente arquivamento do processo administrativo.
34. A Recorrente protesta pela juntada posterior de documentos que possam
ainda se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4.o, alínea “a” do Decreto
Fl. 5457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
10
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
35. Ademais, enquanto não houver julgamento final desse Processo
Administrativo, a Recorrente pleiteia que os débitos em apreço não obstem a
expedição de CND conjunta da Receita Federal do Brasil / Procuradoria da
Fazenda Nacional (artigos 151, inciso III, do CTN e artigo 74, § 11o, da Lei n.o
9.430/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003) e
permaneçam - suspensos.
36. Muito embora a Recorrente esteja convicta de que os documentos e
informações apresentados são suficientes para comprovar seu direito à utilização
dos créditos pleiteados, caso remanesça dúvida razoável em relação a essa
possibilidade, a Recorrente pleiteia que o presente julgamento seja convertido em
diligência.
37. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido de realização de sustentação oral
perante este E. CARF, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno deste
Conselho.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Trata-se de pedido de restituição cumulado com declaração de compensação
(PER/DCOMP) tendo como alegado direito creditório saldo negativo do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2009 no valor de R$ 8.019.151,80.
A unidade de origem da Receita Federal do Brasil (RFB) homologou parcialmente as
compensações declaradas sob o fundamento de saldo negativo no período ser inferior ao
informado no PER/DCOMP. O despacho decisório apresentou a seguinte indicação dos valores
componentes do direito creditório:
Fl. 5458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
11

Os valores componentes do direito creditório vindicado e não confirmados no
despacho decisório foram os seguintes:

A DRJ considerou a manifestação parcialmente procedente para reconhecer, como
componentes do direito creditório, valor adicional ao já reconhecido do IRRF no Brasil e no
exterior, conforme demonstrativo abaixo:

Na atual fase processual, remanesce em litígio a importância de R$ 1.457.785,58
relativo ao imposto de renda pago no exterior, valor resultante da diferença entre o total
informado a este título no PER/DCOMP (R$ 7.183.127,26) e a importância reconhecida pelo
despacho decisório e pela DRJ.
A Recorrente, por meio do apelo, sustenta que, do valor ainda não reconhecido, R$
482.854,25, referentes a imposto de renda supostamente pago em Angola, Venezuela e México
estariam lastreados por documentos já acostados aos autos (fls. 5.373 a 5.394) e deveriam ser
integralmente reconhecidos.
Não há razão para a reforma do acórdão recorrido.
Compulsando-se os documentos acostados, verifica-se que padecem de vícios que
os tornam imprestáveis para a comprovação de pagamento no exterior. O documento no 7
Fl. 5459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
12
(México) não contém sequer informação sobre imposto pago naquele país, quanto menos
eventual beneficiário, data ou valores.
O documento no 8 (Angola) contém uma declaração supostamente firmada por
Accenture Branch HoldinRs B.V. Sucursal de Angola (fl. 5.381), em moeda local e sem qualquer
comprovação de trânsito consular.
Já os relativos à Venezuela, contém uma declaração supostamente firmada por
Lucrecia Leal de Chávez sem qualquer indicação de consularização (fls. 5.391 e 5.392).
Além dos vícios acima, os documentos não foram objeto de tradução juramentada.
Este Conselho, reiteradamente, tem decidido que o documento redigido em língua
estrangeira possui força probatória quando vertido para o idioma pátrio. Ilustra este
entendimento o acórdão no 9101-003.345, assim ementado, no que respeita à matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PROVA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA.
Admite-se, para fins de prova, o documento em língua estrangeira, desde que
vertido em vernáculo, por tradutor juramentado, e oficialmente registrado em
cartório, junto com a tradução.
[...]
No mesmo sentido, decisão unânime consolidada no acórdão no 1301-006.695,
relatado pelo Conselheiro Iágaro Jung Martins em 17/10/2023 e assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula
CARF no 177.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser utilizado
para compensação do imposto devido no Brasil ou com a CSLL, caso reconhecido
o respectivo documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela
representação diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e
Convenções Internacionais, e se restar comprovado que o imposto incidiu sobre
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, mediante apresentação da legislação
do país de origem do rendimento (art. 26 da Lei 9.249, de 1995).
DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Fl. 5460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
13
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
[...]
Pelo exposto, e considerando a imprescindibilidade da tradução juramentada para
emprestar validade probatória aos documentos redigidos em idioma estrangeiro, impõe-se o
desprovimento do recurso voluntário em relação às retenções de IR sofridas no exterior.
Ademais, não há como acolher sua pretensão de dispensa de apresentação de
documentos relacionados aos países com os quais o Brasil possui tratado internacional visando
evitar a bitributação.
O Código Tributário Nacional permite à administração tributária autorizar a
compensação com fundamento em direito creditório líquido e certo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010).
O ônus probatório, no caso dos pedidos de compensação, é exclusivo da pessoa
interessada, que motivou a instauração do procedimento administrativo visando repetição de
indébito e, por conseguinte, amoldou-se à previsão do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil
(CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A mera alegação, desacompanhada de provas, não favorece o interesse da
Recorrida, de modo que não se vislumbra causa para reformar o acórdão recorrido quanto ao
imposto de renda pago no exterior.
Por fim, não há nos autos documentos que comprovem, nos termos do art. 16, § 2o,
inciso II da Lei no 9.430/1996 que o país estrangeiro exige o pagamento do imposto de renda
sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, de modo a dispensar a consularização dos
comprovantes de pagamentos.
Quanto à retenção do imposto de renda no Brasil não reconhecida (R$ 370.828,86),
argumenta que sua retenção ocorreu em 2008, mas somente em 2009 foi objeto de
aproveitamento, já que o recebimento pelo serviço prestado se deu neste ano. Sustenta que o
documento 10 (arquivo não paginável) comprova sua alegação.
Sem razão a Recorrente.
Primeiro, a pessoa jurídica é submetida à apuração pelo lucro real, de modo que a
impõe-se a adoção do regime de competência. Segundo, a planilha juntada aos autos não
Fl. 5461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
14
relaciona um sem número de eventos, sem qualquer espécie de concatenação com as razões do
despacho decisório e do acórdão recorrido, menos ainda para demonstrar que eventuais valores
do ano-calendário anterior não foram aproveitados segundo o regime de competência.
Por estes fundamentos, não há como prover o apelo.
3 – EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS
A Recorrente contesta a exigência de multa de mora sobre os débitos cujas
declarações de compensação não foram homologadas, bem como a incidência de juros sobre
multa.
Adoto, como fundamento para decidir, as razões expostas no acórdão recorrido:
DA INCIDÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA SOBRE OS DÉBITOS NÃO
HOMOLOGADOS.
Nos termos da legislação em vigor, a compensação, efetuada mediante a entrega
de declaração, extingue o débito compensado, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação (Art. 74, §§1o e 2o incluídos pela Lei no 10.637, de 2002).
Uma vez implementada a condição resolutiva da extinção, mediante a expedição
de ato de não-homologação pela autoridade competente, o débito não
homologado por falta / insuficiência de crédito, torna-se exigível com os
acréscimos legais cabíveis desde a data de seu vencimento.
Dessa forma, perfeitamente exigíveis a multa e os juros de mora previstos nos
preceitos normativos abaixo transcritos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis:
Acréscimos Moratórios - Multas e Juros
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
[...]
Fl. 5462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
15
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.(Incluído pela Lei no 10.833, de
2003)(destaques acrescidos)
Vale lembrar, que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos
do invocado artigo 151, inciso III, do CTN, afasta apenas sua exigência no curso do
litígio.
Também não se aplica ao caso a exclusão da imposição de penalidades e juros de
mora na forma do artigo 100 parágrafo único do CTN, isso porque, o ato de não
homologação tem como pressuposto o descumprimento de normas que regulam
a matéria.
Assim, correta a cobrança de juros e multa de mora sobre os débitos cuja
compensação não restar homologada.
4 – PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Ao final do recurso voluntário, a Recorrente pleiteia a realização de diligência.
A matéria é objeto do art. 18 do Decreto no 70.237/1972, veiculado com a seguinte
redação:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 5463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.334 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.959545/2013-42
16
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Ao teor do texto normativo, a autoridade julgadora poderá, a seu critério,
determinar a realização de diligência ou perícia caso conclua necessária. E indeferirá aquelas que
considerar prescindíveis.
Este é o caso dos presentes autos. Ainda que a parte Recorrente tenha juntado,
com o recurso voluntário, documentos que visam comprovar o direito vindicado, não há
necessidade de manifestação, pela unidade da RFB, sobre o teor das novas provas, de modo que a
diligência é prescindível e, por conseguinte, rejeitada a sua realização.

4 – CONCLUSÕES
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 5464
DF CARF MF
Original